Tribunal: TCU
Processo: 016.867/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8076/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.867/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Celeste Silva de Sousa Pinto (XXX.636.726-XX); Angela Paes de Macedo Moura (XXX.269.698-XX); Dinea Mendes Padilha (XXX.365.447-XX); Evonilda Tanagino Correa (XXX.870.296-XX); Heloisa Paes Baptista de Oliveira (XXX.223.606-XX); Marcia Rocha da Silva Nascimento (XXX.454.786-XX); Maria Jose Antunes (XXX.824.466-XX); Marilda Rocha da Silva Campos (XXX.219.486-XX); Marilene Rocha da Silva Pimentel (XXX.476.466-XX); Marilia Rocha da Silva (XXX.326.556-XX); Maristela Rocha da Silva Fernandes (XXX.924.556-XX); Rosana Almeida da Silva Paes (XXX.903.906-XX); Rosane Padilha Fleury da Rocha (XXX.438.207-XX); Teresa Cristina Silva de Souza Pinto (XXX.344.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.